Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PRETENDIDO PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA.
1. Apesar de não ser possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a residência do devedor (CPC/2015 833 II), inviabiliza a diligência pretendida a circunstância de o executado, citado por edital, não ter sido encontrado no endereço informado.
2. Negou-se provimento ao agravo.